Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716002-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS PAULO GONCALVES MONTEIRO RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos e alegações em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito